Tribunal: TJBA
Processo: 0208553-93.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0208553-93.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSANA FRANCO SANTOS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
MATÉRIA TRATADA EM RECURSO REPETITIVO
DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora nos autos da Apelação Cível nº 0208553-93.2007.8.05.0001, que julgou improcedente o pedido autoral e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 1.000,00), resultando no valor de apenas R$ 100,00. O agravante sustenta que o valor da causa é extremamente baixo e irrisório, pleiteando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC para fixação de honorários por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da causa de R$ 1.000,00 configura hipótese de valor "muito baixo" que justifique o arbitramento de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no
REsp 1.850.512/SP
(recursos repetitivos), estabeleceu que apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

4. O valor da causa de R$ 1.000,00 configura hipótese de "valor muito baixo", vez que a aplicação do percentual de 10% resulta no valor irrisório de apenas R$ 100,00 a título de honorários advocatícios, montante manifestamente inadequado à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido pelo causídico ao longo de aproximadamente dezoito anos de tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O valor da causa de R$ 1.000,00 configura "valor muito baixo" que justifica o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, devendo ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em face da complexidade da demanda e do trabalho desenvolvido pelo causídico.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp 1.850.512/SP; REsp 1.877.883/SP; REsp 1.906.623/SP; REsp 1.906.618/SP

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº
0208553-93.2007.8.05.0001
,
em que figuram como a
gravante
ESTADO DA BAHIA e como
agravada
ROSANA FRANCO SANTOS DE CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do agravo interno e dar-lhe
parcial provimento
.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora